Tribunal: TJBA
Processo: 8059374-53.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8059374-53.2024.8.05.0000, da Comarca de Ubatã Impetrante: Dr. Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426) Paciente: Osmar Soledade Ferreira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Processo de origem: Ação Penal nº 8000473-73.2024.8.05.0265 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE EM 18.02.2024. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE EXCESSO PRAZAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM, MANTENDO A DECISÃO CONSTRITIVA. CONSTA DA DENÚNCIA QUE NO DIA 18.02.2024, POR VOLTA DAS 18H00, NA RUA SÃO JOSÉ, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, UBATÃ/BA, O PACIENTE FOI FLAGRANTEADO, DURANTE ABORDAGEM POLICIAL, COM 01 (UM) QUILOGRAMA DE MACONHA DENTRO DE UMA MOCHILA, CONFORME CONSTA NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM A AÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 08.10.2024, AUTOS CONCLUSOS PARA PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059374-53.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Osmar Soledade Ferreira, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)